Tribunal: TJPA
Processo: 0818564-74.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818564-74.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JOCIMAR SILVA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL (LTCAT). DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. PAGAMENTO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária para reconhecer o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, a partir do requerimento administrativo formulado em 05/07/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que negou provimento à apelação com fundamento em jurisprudência consolidada do tribunal; (ii) estabelecer se o servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal faz jus ao adicional de periculosidade diante da existência de previsão em legislação municipal e de laudo técnico que atesta a periculosidade das atividades exercidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em conformidade com entendimento consolidado do tribunal ou jurisprudência dominante, legitimando o julgamento monocrático no caso concreto.

A legislação municipal de Marabá (Lei Municipal nº 17.331/2008 e Lei Municipal nº 17.431/2010) prevê expressamente o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores que exerçam atividades com risco à integridade física, condicionado à comprovação por laudo técnico.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade, reconhece a periculosidade das atividades desempenhadas pelos guardas municipais, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho.

A ausência de regulamentação infralegal específica não impede a concessão do adicional quando há previsão legal e comprovação técnica da periculosidade das atividades exercidas.

O pagamento do adicional foi corretamente fixado a partir da data do requerimento administrativo do servidor, com compensação dos valores eventualmente pagos a título de adicional de insalubridade, em observância à legislação municipal que veda a cumulação das vantagens.

A reprodução, no voto em agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade por ausência de fundamentação quando há enfrentamento das teses recursais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

O servidor público municipal ocupante do cargo de guarda municipal faz jus ao adicional de periculosidade quando houver previsão em legislação municipal e comprovação da atividade perigosa por laudo técnico.

A ausência de regulamentação infralegal não impede a concessão do adicional de periculosidade quando a legislação local já estabelece os requisitos para sua percepção.

O pagamento do adicional de periculosidade deve observar a data do requerimento administrativo do servidor, com compensação dos valores eventualmente pagos a título de adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §11, 932, IV, e 1.026, §2º; EC nº 19/1998; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82; Portaria MTE nº 3.214/1978 (NR-16, Anexo 3).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 09/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818564-74.2022.8.14.0028

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO:
JOCIMAR SILVA AMARAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34218472)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32077361 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base do cargo, a partir da data do requerimento administrativo (05/07/2022), na Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária de origem.

Preliminarmente, destaca o agravante a inadequação do julgamento monocrático, por inexistirem as hipóteses previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, em suma, o agravante reitera pontos debatidos na decisão anterior, aduz a impossibilidade de pagamento retroativo sem prévia perícia técnica.

Afirma, ainda, a inexistência de direito ao adicional de periculosidade, sob o argumento de que tal vantagem dependeria da edição de legislação específica que a discipline, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Foram apresentada
s
contrarrazões (Conforme ID n. 34580073), na oportunidade o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Sem muito me estender na preliminar levantada, verifico que ela não se mune de razão.

Nos termos do art. 932, IV, do CPC, é permitido ao relator negar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com entendimento consolidado do próprio tribunal ou com jurisprudência dominante.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em precedentes desta Corte de Justiça que tratam de situação idêntica, envolvendo o pagamento de adicional de periculosidade a guardas municipais do Município de Marabá, razão pela qual se mostra legítimo o julgamento monocrático.

Segue:

"
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, ajuizada por servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, visando à declaração do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo apresentado em 06/07/2022 e pagamento dos valores devidos, deduzidos os montantes pagos a título de insalubridade. O Município sustenta a necessidade de regulamentação infralegal para implementação do adicional, a insuficiência do laudo técnico e ausência de previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais, requerendo reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal, no exercício do cargo de Guarda Municipal, faz jus ao adicional de periculosidade com base em legislação local e laudo técnico; (ii) determinar se a ausência de regulamentação infralegal e alegada limitação temporal do laudo técnico obstam a concessão e o pagamento retroativo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O adicional de periculosidade encontra previsão expressa na Lei Municipal nº 17.331/2008 (art. 79) e na Lei Municipal nº 17.431/2010, as quais condicionam a concessão do benefício à comprovação mediante laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, sem exigir regulamentação infralegal adicional.

2. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade, atesta a periculosidade das atividades desempenhadas pelos Guardas Municipais, nos termos do Anexo 3 da NR-16, preenchendo o requisito legal para a percepção do adicional.

3. A omissão administrativa quanto à implementação do adicional, apesar do requerimento do servidor e da existência de laudo favorável, configura violação ao direito subjetivo do servidor e autoriza a tutela jurisdicional.

4. O pagamento retroativo do adicional de periculosidade, limitado à data do requerimento administrativo (06/07/2022) e observada a dedução dos valores eventualmente pagos a título de insalubridade, está em consonância com a legislação municipal e evita enriquecimento ilícito.

5. A ausência de previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais não impede o reconhecimento do direito, dado o regramento específico no âmbito municipal, conforme autorizado pelo entendimento do STF (ARE 833216/PB; RE 543198 AgR/RJ).

6. O valor dos honorários advocatícios deve ser mantido nos termos da sentença, não havendo motivos para redução com base na equidade.

7. Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar, até 08/12/2021, os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC, conforme EC nº 113/2021, art. 3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal faz jus ao adicional de periculosidade, desde que haja previsão em legislação local e comprovação por laudo técnico, independentemente de regulamentação infralegal.

2. A opção do servidor pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade, comprovada por requerimento administrativo, deve ser respeitada, com compensação dos valores eventualmente pagos.

3. A omissão administrativa em implementar direito previsto em lei não impede o reconhecimento judicial do benefício, desde que atendidos os requisitos legais.

4. A ausência de previsão no Estatuto Geral das Guardas Municipais não obsta a concessão do adicional, havendo regramento municipal específico.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010; CPC, arts. 85, §3º e §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJPA, Apelação Cível nº 0818636-61.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0804181-57.2023.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0818623-62.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028. (TJPA, APLA nº. 0818600-19.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Julgado em 07/07/2025)

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos. 4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos. 5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade. 6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor eprevisão legal, não configura benefício indevido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010 Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

Portanto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo ora agravante.

Superada a questão preliminar, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito do recurso manejado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base do cargo, a partir da data do requerimento administrativo (05/07/2022), na Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32077361):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da obrigatoriedade de pagamento do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de guarda municipal, à luz da legislação municipal vigente, considerando: (i) o laudo técnico elaborado pela municipalidade; (ii) a alegação de ausência de norma regulamentadora; e (iii) eventual vedação constitucional ou legal apontada pelo Município.

Nos termos do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988:

"São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Contudo, o § 3º do art. 39 da CF/88, ao estender determinados direitos aos servidores públicos estatutários, não inclui o referido inciso XXIII:

"Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX."

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao adicional de periculosidade aos servidores públicos, apenas delegou a cada ente federado a competência para legislar sobre o tema, inclusive quanto à definição das atividades abrangidas e dos percentuais aplicáveis.

A doutrina majoritária também reconhece essa orientação, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao afirmar que a concessão de adicionais de periculosidade a servidores estatutários depende de previsão legal específica de cada ente federativo (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 37. ed., São Paulo: Atlas, 2024).

No caso concreto, o Município de Marabá editou a Lei Municipal nº 17.331/2008, cujo art. 79 dispõe:

“Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.”

O art. 81 da mesma lei estabelece:

“Na concessão do adicional de insalubridade ou de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.”

Além disso, a Lei Municipal nº 17.431/2010, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, prevê expressamente o direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, vedando sua cumulação:

“Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles.”

Dessa forma, verifica-se que há previsão legal expressa para o pagamento do adicional de periculosidade, condicionado à existência de laudo técnico emitido por profissional habilitado.

Nos autos, consta o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade em junho de 2021, o qual reconhece a periculosidade das funções desempenhadas pelos guardas municipais, com fundamento no Anexo 3 da NR-16 do MTE, que classifica como perigosas as atividades com exposição a roubos ou violência física em segurança pessoal ou patrimonial (Portaria MTE nº 3.214/78 – Id. 25964619).

Diante disso, restam atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos guardas municipais, desde que optem por seu recebimento, nos termos da legislação local.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, ajuizada por servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, visando à declaração do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo apresentado em 06/07/2022 e pagamento dos valores devidos, deduzidos os montantes pagos a título de insalubridade. O Município sustenta a necessidade de regulamentação infralegal para implementação do adicional, a insuficiência do laudo técnico e ausência de previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais, requerendo reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal, no exercício do cargo de Guarda Municipal, faz jus ao adicional de periculosidade com base em legislação local e laudo técnico; (ii) determinar se a ausência de regulamentação infralegal e alegada limitação temporal do laudo técnico obstam a concessão e o pagamento retroativo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O adicional de periculosidade encontra previsão expressa na Lei Municipal nº 17.331/2008 (art. 79) e na Lei Municipal nº 17.431/2010, as quais condicionam a concessão do benefício à comprovação mediante laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, sem exigir regulamentação infralegal adicional.

2. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade, atesta a periculosidade das atividades desempenhadas pelos Guardas Municipais, nos termos do Anexo 3 da NR-16, preenchendo o requisito legal para a percepção do adicional.

3. A omissão administrativa quanto à implementação do adicional, apesar do requerimento do servidor e da existência de laudo favorável, configura violação ao direito subjetivo do servidor e autoriza a tutela jurisdicional.

4. O pagamento retroativo do adicional de periculosidade, limitado à data do requerimento administrativo (06/07/2022) e observada a dedução dos valores eventualmente pagos a título de insalubridade, está em consonância com a legislação municipal e evita enriquecimento ilícito.

5. A ausência de previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais não impede o reconhecimento do direito, dado o regramento específico no âmbito municipal, conforme autorizado pelo entendimento do STF (ARE 833216/PB; RE 543198 AgR/RJ).

6. O valor dos honorários advocatícios deve ser mantido nos termos da sentença, não havendo motivos para redução com base na equidade.

7. Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar, até 08/12/2021, os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC, conforme EC nº 113/2021, art. 3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal faz jus ao adicional de periculosidade, desde que haja previsão em legislação local e comprovação por laudo técnico, independentemente de regulamentação infralegal.

2. A opção do servidor pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade, comprovada por requerimento administrativo, deve ser respeitada, com compensação dos valores eventualmente pagos.

3. A omissão administrativa em implementar direito previsto em lei não impede o reconhecimento judicial do benefício, desde que atendidos os requisitos legais.

4. A ausência de previsão no Estatuto Geral das Guardas Municipais não obsta a concessão do adicional, havendo regramento municipal específico.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010; CPC, arts. 85, §3º e §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJPA, Apelação Cível nº 0818636-61.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0804181-57.2023.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0818623-62.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028. (TJPA, APLA nº. 0818600-19.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Julgado em 07/07/2025)

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos. 4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos. 5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade. 6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor eprevisão legal, não configura benefício indevido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010 Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

No que se refere à dedução dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade, a sentença observou corretamente o comando contido no art. 82, §2º, da Lei Municipal nº 17.331/2008, que veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

Assim, determinou que o pagamento do adicional de periculosidade ocorra a partir do requerimento administrativo, datado de 05/07/2022, com a devida compensação dos valores eventualmente pagos, no mesmo período, a título de adicional de insalubridade.

Assim, mostra-se correta a sentença que determina o pagamento do adicional de periculosidade ao autor.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, com majoração do valor dos honorários sucumbenciais, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Majora-se a verba honorária para a monta de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação manejado, para manter a sentença de origem que que julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No mérito, o agravante sustenta a inexistência de direito ao adicional de periculosidade, ao argumento de ausência de regulamentação específica, bem como a impossibilidade de pagamento retroativo sem prévia perícia técnica.

Contudo, tais alegações não afastam os fundamentos da decisão agravada.

A legislação municipal prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores que exerçam atividades com risco à integridade física, desde que comprovadas por laudo técnico.

No caso dos autos, há Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT elaborado pela própria municipalidade, que reconhece a periculosidade das atividades desempenhadas pelos guardas municipais (ID 25964619).

Assim, estando presentes a previsão legal e a comprovação técnica da periculosidade das atividades, mostra-se correta a conclusão adotada na decisão agravada.

Ressalte-se, ainda, que o pagamento foi fixado a partir da data do requerimento administrativo formulado pelo servidor, não havendo retroação indevida.

Diante disso, não há motivos para modificar a decisão agravada.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32077361, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/04/2026